Tribunal: TJDFT
Processo: 0706127-82.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706127-82.2021.8.07.0008 RECORRENTE: RONAN DE MORAES CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PROVA DA PROCEDÊNCIA LÍCITA DO BEM. ÔNUS DO RÉU. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. PRÁTICA DE CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CABIMENTO. Comprovada a materialidade e a autoria do delito de receptação e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, a condenação é medida que se impõe. Os depoimentos prestados por policiais no exercício da função ostentam presunção de veracidade e possuem especial relevância no acervo probatório, especialmente quando inexistem, nos autos, elementos em sentido diverso, ao que se soma o fato de que foram regularmente produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Incabível a aplicação do princípio in dubio pro reo, quando as provas dos autos são coerentes entre si e comprovam a autoria e a materialidade do delito, não havendo margem para interpretação mais favorável ao réu. Restou evidenciado, diante do contexto em que ocorreram os fatos, que o réu adquiriu e recebeu, em proveito próprio, o bem que sabia ser produto de crime, comprovando a materialidade e autoria do delito. É pacífica a jurisprudência no sentido de que a apreensão do bem em poder do réu gera, para ele, o ônus de provar a procedência lícita da coisa, o que não ocorreu no caso, não sendo possível sua absolvição ou desclassificação para o crime de receptação na modalidade culposa. A prática de novo delito durante cumprimento de pena por crime anterior é fundamento idôneo para a valoração negativa da conduta social. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando insuficiência de provas para embasar o decreto condenatório relativo ao crime de porte de arma de fogo; b) artigo 180, § 3°, do Código Penal, defendendo a desclassificação do delito para a receptação culposa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao indicado malferimento aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, e 180, § 3°, do Código Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: “Outrossim, as provas dos autos são suficientes para confirmar a autoria dos delitos imputados ao acusado [...] Por conseguinte, diante da confissão do réu e dos demais depoimentos prestados nos autos e provas produzidas, resta demonstrada a materialidade e autoria delitiva; e, assim, deve ser mantido o decreto condenatório, não cabendo a incidência do princípio in dubio pro reo, visto que não há margem, no presente caso, para interpretação mais favorável ao apelante [...] Contudo, a defesa não trouxe aos autos nenhuma prova que corroborasse a alegada inocência ou desconhecimento do réu sobre a origem ilícita do bem. A prova do elemento anímico do agente se faz, sobretudo, por meio das circunstâncias fáticas que envolvem o delito. Ressalta-se, ainda, que a simples negativa não se mostra suficiente a desconstituir a acusação apresentada, caracterizando unicamente a intenção de se eximir da punição estatal. Observa-se, portanto, que o acusado não fez prova de suas alegações, não apresentando nenhum documento que comprovasse a negociação do celular ou propriedade lícita do bem e não declinou informação concreta sobre seu suposto vendedor, a fim de comprovar sua versão. Assim, o dolo do recorrente pode ser aferido pelas circunstâncias fáticas, sendo que a sua prisão em flagrante, na posse do celular, impõe-lhe a responsabilidade de demonstrar que desconhecia a procedência ilícita do bem, ônus do qual não se desincumbiu [...] Desse modo, provada a autoria delitiva, bem como o dolo do acusado, incabível a sua absolvição ou desclassificação da conduta para a modalidade culposa, devendo ser mantido o decreto condenatório da sentença recorrida” (ID. 45094953). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016